Tribunal: TJDFT
Processo: 0739519-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739519-05.2019.8.07.0001 RECORRENTES: SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIAS NO E E SANTO, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO DELIBERATIVO. CASSI. MUDANÇA NO ESTATUTO. PROCEDIMENTO COM APURAÇÃO DOS VOTOS VÁLIDOS. VOTOS EM BRANCO E VOTOS NULOS DESCONSIDERADOS. OMISSÃO DA NORMA ESTATUTÁRIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO E DOS COSTUMES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia à análise da licitude do pleito submetido ao Conselho Deliberativo da ré/apelada, que homologou o resultado da votação sobre a proposta de reforma do Estatuto Social da Cassi, excluindo dos votos válidos os votos em branco e os votos nulos. 2. Diante da expressa disposição no Estatuto Social, os votos em brancos não são considerados para quantificação dos votos válidos na aferição do quórum deliberativo, o que, por si só, já afasta a tese dos apelantes quanto à consideração dos votos em branco para apuração do resultado. 3. Em que pese o referido Estatuto Social ser silente quanto aos possíveis efeitos dos votos nulos, é sabido na prática jurídica que tais votos implicam na desconsideração do voto dado por um associado ou eleitor, razão pela qual não são quantificados para cômputo dos votos válidos, servindo, ao máximo, para fins de estatística. 4. A lacuna em regramento específico, quanto aos votos nulos, não enseja em interpretação favorável aos hipossuficientes, uma vez que, na omissão de uma norma, devem ser utilizados, de maneira subsidiária, os princípios gerais do Direito e os costumes que envolvem a tese retratada no caso concreto, o que, in casu, restou devidamente atendido. 5. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente porque deixou de se manifestar em relação a argumento essencial para o deslinde da demanda, no sentido de que a “CASSI, historicamente, sempre computou os votos denominados nulos como votos válidos e que a alteração repentina desse entendimento, exclusivamente para apuração do sufrágio referente à alteração estatutária de 2019, viola o princípio da boa-fé”; ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, defendendo que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). No mesmo sentido veja-se o REsp 1902988, Rel. Ministro Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/2/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Isso porque a conclusão da turma julgadora quanto à natureza protelatória dos embargos de declaração, restou assim consignada no acórdão: “Na verdade, ao que se vê, as partes embargantes, inconformadas com o resultado do julgamento, pretendem rediscutir matéria já apreciada e debatida no momento oportuno, o que não se admite em embargos de declaração” (ID 23819460 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029